Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002293-49.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GUILHERMINA SILVA BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifeste-se o Distrito Federal sobre as petições IDs 16630795, 16229068, 15943790 e 15943357, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro. Reitere-se o ofício ID 15773892. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios